Tribunal: TJSP
Processo: 2211295-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211295-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEIDE
SILVA SANTOS NEVES, são agravados BEAUTY CARE ESTHETIC CENTER -
CLÍNICA MÉDICA E ESTÉTICA LTDA e ADLM SERVICOS MEDICOS LTDA -
HOSPITAL RUBEN BERTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211295-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.662
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2211295-55.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1088532-60.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (24a Vara Cível Central)
Agravante: Cleide Silva Santos Neves
Agravadas: Beauty Care Esthetic Center - ClínicaMédica e Estética
Ltda. e outra
Juiz: Claudio Antonio Marquesi
Voto n. 18.662
Segredo de Justiça
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
é o caso da recorrente Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
da decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e
moral, com cópia nestes autos, às fls. 192/196, que indeferiu a gratuidade de
justiça requerida pela agravante.
Sustenta a recorrente que preenche os requisitos legais e
de direito para ter atendido seu pedido de justiça gratuita, havendo
apresentado documentos que comprovam seus rendimentos e a ausência de
bens, sendo que há presunção de hipossuficiência da pessoa natural, só
podendo ser-lhe negado o benefício diante de elementos que revelem não
fazer a ele jus, que não é o caso dos autos, pois há prova da ausência de
condições de arcar com as despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211295-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.662
3
Pleiteia a concessão da liminar e a reforma para lhe seja
deferido o benefício da gratuidade da justiça.
Deferida a liminar (fls. 202/205), e redistribuídos os autos
a este julgador, foram apresentadas contrarrazões sustentando-se o
desprovimento do recurso (fls. 219/228 e 233/238).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que: "a
atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211295-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.662
4
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte
Especial:
"PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. -
A lei ressalva ao julgador o indeferimento do pedido em face das evidências
constantes do processo. - Agravo regimental impróvido" (AgRg no RE nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ
21/02/2008, p. 31).
Respeitado o entendimento do I. Magistrado, a agravante
apresentou documentos suficientes para a aferição de sua insuficiência de
recursos, pois consoante a cópia da sua CTPS, teve baixa em registro formal
empregatício em 22 de novembro de 2018, sendo que auferia a remuneração
inicial de R$ 2.930,00, e ainda que, em atividade, teve variações em alguns
meses de até R$ 5.767,13, no ano de 2017, possibilitando a contratação dos
serviços em discussão, o último foi de R$ 3.663,09, em julho/2018, conforme
Carta de Concessão de auxílio-doença pelo INSS (fls. 175 dos autos
principais) e sem prova de emprego atual, não pode ser considerada
excludente do benefício, considerando-se a natureza da ação, que pode vir a
exigir a realização de prova pericial, e a ausência de bens e outros
rendimentos, conforme declaração de Imposto de Renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211295-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.662
5
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do novo CPC, o que é o caso do
recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para deferir-se à agravante a gratuidade da justiça, sem prejuízo
do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica